Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Maria Lopes Ribeiro Studart e Arnoldo Vieira Studart Gomes contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 125489850 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido por Silvana Maria de Oliveira em desfavor dos ora agravantes e de Amanda Lopes Ribeiro Studart Gomes Monteiro Eireli – ME, processo n. 0719981-38.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos recorrentes, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação de ID 122134407 apresentada pelos executados ARNOLDO VIEIRA STUDART GOMES, CLAUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES referente a penhora do imóvel de ID 118373198 (matrícula 46614, do cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis), realizada nos termos da decisão de ID 119236531. Alega que o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de bem de família. Pede a nulidade de citação da empresa. Em resposta a Exequente se manifestou na petição de ID 124571151. Defende que a restrição ao bem de família não se aplica ao fiador. É o relatório. DECIDO. - Nulidade da citação Ao compulsar os autos noto que a empresa executada foi devidamente citada por oficial de justiça, conforme ID 45534647, e deixou de apresentar defesa. Não há como acolher a nulidade de citação suscitada, eis que os fiadores não demonstraram que quem recebeu a citação não teria poderes. Ademais, pela teoria da aparência, a citação é plenamente válida. Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada. - Impenhorabilidade - Bem de família Tendo em vista que se trata de cumprimento de sentença, em face de locatário e fiadores, ante a condenação pelo inadimplemento em contrato de locação, o bem de família dos fiadores resta excluído da impenhorabilidade, conforme previsão contida no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90. A penhora, portanto, merece ser mantida, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da constitucionalidade do art. 3o, VII, da Lei 8009/90, assentando, em sede de repercussão geral (RE no 612.360), a compatibilidade da referida previsão com o direito à moradia, nos moldes em que previsto no artigo 6o da Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda Constitucional no 26/2000). Ademais, o STJ editou o enunciado de súmula 549, segundo o qual é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Ante o exposto, rejeito a impugnação e mantenho incólume a penhora do imóvel descritivo ID 118373198 (matrícula 46614, do cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis) e penhorado conforme decisão de ID 119236531. Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado. Após, dê-se vista ao Exequente que já manifestou interesse na adjudicação. Intimem-se. Em razões recursais (Id 36388178), os agravantes sustentam a nulidade da citação. Para tanto, afirmam que o ato processual foi levado a efeito na pessoa de Cláudia Maria Lopes Ribeiro Studart Gomes, apontada como representante legal da locadora, Amanda Lopes Ribeiro Studart Gomes Monteiro Eireli – ME. Contudo, ressaltam que Cláudia se retirou da sociedade empresarial desde fevereiro de 2018, e, por isso, não poderia receber qualquer citação em nome da pessoa jurídica. Observam que restou demonstrada que a empresa requerida não foi devidamente citada. Comprovou-se que os antigos sócios se retiraram da sociedade, tendo sido sucedidos por Auro de Oliveira Carvalho e Moisés de Lima e Silva, em fevereiro de 2018 (ID 49075240). Constata-se que o contrato foi firmado pela empresa com cadastro CNPJ no 03.431.045/0001-09, antiga Amanda Lopes Ribeiro Studart Gomes Monteiro Eireli – ME (ID 39932006). Ocorre que a razão social foi alterada, passando a se chamar CA Produtos Alimentícios LTDA, CNPJ 03.431.045/0001-9 (ID 49075033). Apontam julgados que entendem corroborar suas alegações. Acrescentam que o imóvel penhorado constitui bem de família, portanto não podendo ser objeto da constrição judicial, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/1990. Tecem considerações sobre o tema, bem como acerca de princípios que o norteiam. Ao final, requerem: a) Seja deferido o efeito suspensivo, determinando a suspensão do cumprimento de sentença, até decisão final do presente agravo de instrumento; b) Seja intimado o Agravado, para responder aos termos do presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 527, V); e c) A reforma da decisão agravada, declarando a nulidade da citação e a impenhorabilidade do bem de família. O agravante instruiu o recurso com a guia de preparo (Id 35865138) e o documento de recolhimento (Id 35865140). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto os agravantes, apesar de formularem o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deram ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entendem ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como os recorrentes não fundamentaram o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Nota-se que a argumentação desenvolvida pelos recorrentes foi levada a efeito em tópico específico destinado à questão meritória. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. A formulação de pedido da tutela recursal sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento no art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, e art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/09, ADMITO o processamento do recurso, porém INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.